Tribunal: TJDFT
Processo: 0714641-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB NÃO VINCULATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Quando o valor fixado a título de honorários sucumbenciais for irrisório ou ínfimo, é cabível a fixação equitativa, a fim de prestigiar o trabalho do advogado, nos termos dos incisos do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
2. A adoção da Tabela de Honorários da OAB para fixação de valores de honorários sucumbenciais equitativos, na forma do disposto no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, conduz à violação da proporcionalidade, acesso à justiça e ao enriquecimento ilícito, quando o valor da tabela é muitas vezes superior ao valor da causa, do proveito econômico ou da condenação.
3. Assim, estabelecidos os honorários sucumbenciais no patamar de R$ 1.000,00 entendo satisfatório, pois dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que não deve ser diminuído e nem majorado.
4. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS.